Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que esta eg. 3a Turma Cível, no julgamento da Apelação, indeferiu a liberação dos lotes em favor das Rés. Autorizou, porém, a comercialização, devendo os valores arrecadados serem depositados em conta judicial para futura apuração dos valores devidos, o que ocorrerá em sede de liquidação de sentença (Id. 9245609, p. 54). Observa-se, portanto, que o bloqueio dos lotes ocorreu tão somente como forma de garantir o pagamento de eventuais valores à Autora. Nos autos do Processo no 0723001-08.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, as promitentes vendedoras (Apelante e Apeladas) ofereceram dois desses imóveis em pagamento dos débitos para com os promissários compradores, tendo ambas as partes aquiescido com a transferência da propriedade (Id. 24729483 e Id. 247843380). Assim, autorizo a transmissão dos lotes aos credores, nos termos do acordo colacionado aos autos. Reforço, ainda, que não há qualquer impedimento à comercialização dos lotes pelas empreendedoras. Autorizo, assim, a transmissão do Lote n.o 3 da Rua Avineira, com área total de 472,70m2 (quatrocentos e setenta e dois metros quadrados) descrito na Matrícula n.o 103.871 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; e do Lote n.o 4 da Rua Avineira, com área total de 527,29m2 (quinhentos e vinte e sete metros quadrados), descrito na Matrícula n.o 103.872 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos do acordo em comento. Expeça-se ofício ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por fim, devolvam-se os autos à egrégia Presidência deste egrégio Tribunal. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora